Tribunal: TJBA
Processo: 8005202-41.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005202-41.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA BAHIA - SINDACS/BA

Advogado(s)
:
FLORISVALDO PASQUINHA DE MATOS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO ADMINISTRATIVO
. MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. CONCESSÃO DE ACRÉSCIMO PECUNIÁRIO POR TITULAÇÃO. DIREITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Município de Lauro de Freitas contra a sentença que reconheceu o direito dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias ao acréscimo pecuniário previsto na Lei Municipal n.º 1.519/2013, em razão da obtenção de titulação acadêmica.

Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se os servidores possuem direito ao acréscimo pecuniário com base na legislação municipal, considerando que a conclusão do ensino médio não é um pré-requisito para o cargo, nos termos da Lei Municipal n.º 1.230/2007.

Razões de decidir:

3. A Lei Municipal n.º 1.519/2013 assegura aos servidores ocupantes de cargos efetivos o direito a um acréscimo pecuniário sobre o padrão de vencimento em razão da obtenção de titulação acadêmica, desde que cumpridos os requisitos cumulativos previstos no § 2.º do art. 216.

4. A Lei Municipal n.º 1.230/2007 não exige a conclusão do ensino médio como pré-requisito para a investidura no cargo de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, não havendo óbice à concessão do benefício pecuniário a esses servidores.

5. A omissão da Administração Pública em conceder o benefício previsto na legislação municipal viola os princípios da legalidade e da segurança jurídica, justificando a intervenção do Poder Judiciário para garantir o cumprimento da norma.

Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O acréscimo pecuniário por titulação, previsto na Lei Municipal nº 1.519/2013, deve ser concedido aos servidores que cumpram os requisitos legais. 2. A omissão da Administração Pública em conceder direito reconhecido em lei afronta os princípios da legalidade e da segurança jurídica”.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei Municipal nº 1.519/2013, art. 216; Lei Municipal nº 1.230/2007, art. 5.º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1878849/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 24/02/2022; TJ-BA, APL 80009842920198050271, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 19/07/2022.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelações cíveis n.º
8005202-41.2020.8.05.0150
tendo como apelante
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
e como apelado
SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E CONTENDORES DAS DOENÇAS ENDÊMICAS E EPIDEMIOLÓGICAS DO ESTADO DA BAHIA – SINDACS/BA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22